Tribunal: TJBA
Processo: 8068138-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068138-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA-CORRENTE. ART. 833, X, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO § 2º. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso/BA, que indeferiu pedido de desbloqueio da quantia de R$ 9.296,65, retida via SISBAJUD em conta bancária da parte agravante, nos autos do cumprimento de sentença n. 8004391-89.2019.8.05.0191. A parte recorrente sustenta que os valores bloqueados são destinados à sua subsistência e inferiores a 40 salários-mínimos, invocando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantia bloqueada em conta bancária é impenhorável por estar abaixo do limite de 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, X, do CPC; (ii) verificar se a natureza do crédito exequendo, relativo a honorários advocatícios, permite afastar a regra de impenhorabilidade com fundamento no § 2º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, no art. 833, X, assegura a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente do tipo de conta em que estejam depositados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado esse entendimento de forma ampliada, compreendendo contas-correntes, poupanças, fundos de investimento e até dinheiro em espécie.

4. O bloqueio da quantia de R$ 9.296,65 foi realizado por meio do SISBAJUD, sendo este valor inferior ao limite de 40 salários-mínimos. Não há nos autos qualquer indício de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte da agravante que justificasse o afastamento da proteção legal.

5. A jurisprudência consolidada no STJ confirma que a impenhorabilidade até 40 salários-mínimos não exige comprovação da origem alimentar dos valores. Assim, o simples fato de o valor estar em conta-corrente não afasta sua proteção, desde que respeitado o limite legal, como ocorre no caso.

6. O § 2º do art. 833 do CPC prevê exceção à impenhorabilidade para prestações de natureza alimentícia, mas o STJ já decidiu, sob o rito dos repetitivos (REsp 1.954.380/SP e REsp 1.954.382/SP), que essa exceção não se aplica à cobrança de honorários advocatícios, como no presente caso.

7. O crédito em execução, conforme consta no processo de origem, refere-se a verba honorária decorrente de extinção do processo sem resolução de mérito, o que afasta a incidência da exceção legal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, incisos IV e X, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.054.335/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 27.06.2022, DJe 29.06.2022;
STJ, AgInt no AREsp n. 1.706.667/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 11.11.2020, DJe 17.11.2020;
STJ, AgInt no AREsp n. 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09.08.2021, DJe 11.08.2021;
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.643.889/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.08.2020, DJe 27.08.2020;
STJ, REsp 1.954.380/SP e REsp 1.954.382/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.03.2023, DJe 10.03.2023 (recursos repetitivos).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8068138-91.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE SOUZA e como agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA